Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600024-53.2024.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
06/09/2024
Número: 0600024-53.2024.6.16.0108

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 02/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600024-53.2024.6.16.0108,
que julgou improcedente a representação de propaganda eleitoral antecipada ajuizada pelo Partido
Republicanos - Republicanos de Nova Fátima / PR através de sua presidente Renata Montenegro
Balan Xavier em face de Márcio Roberto dos Santos. (Representação Eleitoral ajuizada por
Republicanos - Nova Fátima - PR - Municipal representado por sua presidente Renata Montenegro
Balan Xavier em face Márcio Roberto dos Santos com fulcro no art. 96 da Lei 9.504/97. Alegou que,
a representante do partido é a pré-candidata ao cargo de prefeita nas eleições municipais, cujo
nome utilizado e divulgado na pré-campanha é Dra. Renata, pois é com esse nome que é conhecida
pela população deste município e é este nome que optou para divulgação de sua pré-candidatura.
Alegando também, que o representante tomou conhecimento que em datas de 08/04/2024,
02/05/2024, 06/05/2024 e 01/07/2024, na 8ª sessão ordinária, 7ª sessão extraordinária, 11ª sessão
ordinária e 18ª sessão ordinária, respectivamente, mediante o uso da palavra livre em sessão da
Câmara de Vereadores, que atualmente exerce a função de vereador de nome José Augusto Fabri,
no uso da palavra divulgou ao referir-se a pré-candidata como Renata Xavier, e não pelo nome o
utilizado pela pré-candidata na pré-campanha e também o qual será adotado na campanha eleitoral
que se aproxima, qual seja, Dra. Renata. Assim discursa o representado "que é uma
responsabilidade totalmente da família Xavier, eles fizeram o loteamento nas coxas, totalmente nas
coxas, tá lá abandonado o loteamento, acho não cumpriram a TAC que fizeram com o Ministério
Público, acredito que não, senão teriam arrumado" "pra arrumar o loteamento que é do pessoal
que tá querendo entrar na prefeitura" "mas eles tem que arrumar antes, acredito eu que eles tem
que arrumar antes que é o dever deles". "por é esse é uma herança que nosso município pegou,
uma herança horrível, que veio da administração passada, do loteamento que teve a participação
do exprefeito" "ô o tamanho da bagunça que esse povo deixou, olha do tamanho da bagunça que
esse povo deixou" "O ex-prefeito não volta mais porque infelizmente ele morreu, mas a turma dele
tá aí querendo voltar, é os mesmos que administraram, é os mesmos que estavam juntos, estão
querendo voltar. Quer voltar para fazer tudo de novo". "é pra mandar lá no escritório do Dr. Antonio
Xavier, que lá ele vai encontrar a resposta" "que eles tem que regularizar a bagunça que eles
fizeram. "um comentário que foi feito através da pré-candidata senhora Renata Xavier, é num
programa de rádio essa semana num sábado" "se ela regularizar os terrenos que estão aí que eles
deixaram tudo bagunçado, já tá bom demais, já está ótimo, tá bom demais. Cabe a ela e ao
escritório dela que é procurador do pessoal. Eles sim tem que cumprir a TAC. Tem que cumprir a
TAC porque é uma coisa imposta pelo Ministério Público, que eles não estão cumprindo.")RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS - NOVA FATIMA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ANTONIO FURQUIM XAVIER (ADVOGADO)
RAFAEL LEITE DE MEDEIROS (ADVOGADO)
MARCIO ROBERTO DOS SANTOS (RECORRIDO)
ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43960072
02/09/2024
10:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.833

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600024-53.2024.6.16.0108 – Nova Fátima –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: REPUBLICANOS - REPUBLICANOS - NOVA FATIMA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANTONIO FURQUIM XAVIER - OAB/PR40312
ADVOGADO: RAFAEL LEITE DE MEDEIROS - OAB/PR62618
RECORRIDO: MARCIO ROBERTO DOS SANTOS
ADVOGADO: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - OAB/PR123662
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. ELEIÇÕES
2024. CRÍTICAS A GESTÃO DE
FAMILIARES DE PRÉ-CANDIDATA. USO
DO NOME CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA
À HONRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por órgão
diretivo partidário municipal contra sentença
que julgou improcedente representação por
propaganda eleitoral antecipada negativa
ajuizada contra vereador que, durante
sessões da Câmara Municipal, teceu
críticas a familiares de pré-candidata,
associando-a a gestão anterior e utilizando
seu nome civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se as manifestações do vereador
constituem propaganda eleitoral antecipada
negativa; e (ii) estabelecer se o uso do
nome civil da pré-candidata, em vez do
Num. 43960072 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210062813300000042913488
Número do documento: 24090210062813300000042913488
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:05:09

nome escolhido para a campanha,
configura lesão à sua imagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A crítica política, mesmo quando
contundente, não constitui propaganda
eleitoral antecipada negativa na ausência
de pedido explícito de não voto ou de
divulgação de fato sabidamente inverídico,
conforme entendimento do TSE.

4. O uso do nome civil da pré-candidata,
conforme registrado em documentos
oficiais, não constitui ofensa à sua honra ou
imagem, sendo permitida pela legislação
eleitoral, desde que não seja utilizada de
forma distorcida ou ofensiva.

5. As críticas feitas pelo vereador se
enquadram no debate político e não
transbordam os limites da liberdade de
expressão, sendo que as falas foram
dirigidas a outros vereadores e não ao
público em geral, reduzindo seu impacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Críticas políticas a
familiares de pré-candidatos, desde que
realizadas dentro dos limites da liberdade
de expressão e sem pedido explícito de não
voto, não configuram propaganda eleitoral
antecipada negativa. 2. O uso do nome civil
de pré-candidato em referência pública é
permitido, salvo em casos de distorção ou
ofensa.

______

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE 23.609/2019, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060123159, Min. Benedito
Gonçalves, DJE, 13/09/2023; TSE, Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060123244, Min. Benedito Gonçalves, DJE,
26/09/2023; TSE, Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
Num. 43960072 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210062813300000042913488
Número do documento: 24090210062813300000042913488
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:05:09

060040043, Min. Raul Araujo Filho, DJE,
28/08/2023; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº
060012570, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, j. 20/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo órgão diretivo municipal do
REPUBLICANOS no município de Nova Fátima contra a sentença do Juízo da 108ª Zona
Eleitoral, por meio da qual a representação movida contra MARCIO ROBERTO DOS SANTOS foi
julgada improcedente.
Em suas razões (id. 43925572), o recorrente alega que o recorrido, durante
sessões da Câmara de Vereadores de Nova Fátima, teria promovido ataques pessoais à honra
de pré-candidata filiada ao Republicanos.
Reclama que o recorrido, ao questionar a legalidade de loteamentos realizados
em gestão anterior, comandada pelo cunhado da pré-candidata, hoje falecido, referiu-se a ela
pelo nome de “Renata Xavier” ao invés de seu nome escolhido durante a pré-campanha, “Dra.
Renata”.
Pondera que ao assim proceder, o recorrido busca vinculá-la às críticas
realizadas e induzir o eleitorado a não votar na pré-candidata, constituindo propaganda eleitoral
antecipada negativa.
Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de aplicar ao recorrido multa
por propaganda eleitoral negativa, além de conceder tutela inibitória para o fim de coibir o uso do
nome “Renata Xavier” para se referir à pré-candidata do partido recorrente.
Em contrarrazões (id. 43925576), o recorrido sustenta que o fato de ter se
referido à pré-candidata filiada ao recorrente pelo seu nome civil não pode ser considerado
propaganda eleitoral negativa, na medida em que apenas se utilizou de seu sobrenome. Ainda,
frisou que as críticas feitas à gestão de parente da pré-candidata não ultrapassaram os limites da
Num. 43960072 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210062813300000042913488
Número do documento: 24090210062813300000042913488
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:05:09

liberdade de expressão, sendo acobertadas, ainda, pela imunidade parlamentar, dado o exercício
de mandato eletivo no Legislativo municipal.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se por meio do
parecer de id. 43935280 pelo conhecimento e não provimento do recurso manejado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme se infere da certidão de id. 43925570, a sentença foi publicada em
31/07/2024. O recurso foi protocolado na mesma data (id. 43925572), sendo, portanto,
tempestivo.
Estando também preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração, ou não, de
propaganda eleitoral antecipada negativa em manifestações realizadas por vereador durante
sessão da Câmara Municipal, nas quais se referiu a supostas irregularidades praticadas por ex-
prefeito, parente da então pré-candidata Renata Montenegro Balan Xavier, bem como se o fato
de chamá-la pelo sobrenome adquirido quando de seu casamento constitui ofensa à sua imagem
e à sua honra.
Segundo alegação contida na petição inicial (id. 43925526), o recorrido, vereador
em Nova Fátima, "divulgou, além de notícias inverídicas, propaganda antecipada negativa da pré-
candidata Dra. Renata, maculando sua honra e imagem, ao referir-se a pré-candidata como
Renata Xavier, e não pelo nome utilizado pela pré-candidata e também o qual será adotado na
campanha eleitoral que se aproxima, qual seja, Dra. Renata".
Para além do que considera como ataques à gestão de ex-prefeito na cidade, o
recorrente sustenta que o recorrido insistiu em chamar a pré-candidata Renata Montenegro Balan
Xavier de "Renata Xavier", ao invés de "Dra. Renata", como seria sua preferência, no intuito de
associá-la a seus familiares por afinidade.
O teor das falas não foi negado pelo recorrido, cingindo-se a controvérsia em
determinar se o emprego do nome civil da então pré-candidata à prefeitura pelo partido
recorrente, ao invés daquele por ela escolhido para divulgação de sua pré-candidatura, em falas
do recorrido durante sessões da Câmara de Vereadores de Nova Fátima, constitui ofensa à sua
honra.
A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia
Num. 43960072 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210062813300000042913488
Número do documento: 24090210062813300000042913488
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:05:09

seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.
Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.
Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos,
que anunciem ao público sua intenção de concorrer.
Dentre as condutas disciplinadas no período de pré-campanha não se tem
nenhuma regra que disponha acerca da divulgação de conteúdo negativo acerca de pré-
candidatos.
Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral, em interpretação sistemática das normas
eleitorais, fixou entendimento no sentido de que "a configuração de propaganda eleitoral
antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando
pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente
inverídico" (Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
11/06/2024).
Para subsidiar a análise do caso em apreço, anoto que, em consulta ao portal
D i v u l g a C a n d C o n t a s
,

d
o

T
S
E

(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024), é possível
constatar que Renata Montenegro Balan Xavier requereu seu registro como candidata a prefeita
nas eleições de 2024 com o nome de urna "Dra. Renata", e MARCIO ROBERTO DOS SANTOS
consta como candidato ao cargo de vereador no mesmo pleito.
As manifestações do recorrido que fundamentaram a propositura da demanda,
ocorridas nas sessões da Câmara de Vereadores indicadas pelo recorrente, foram transcritas na
sentença de id. 43925563 nos seguintes termos:

8ª Sessão Ordinária (08/04/2024)
E, aí pra acabar de completar, o nobre vereador Pastor Alex quer que deixa o
dinheiro pra arrumar o bairro Maria Xavier, que é uma responsabilidade
totalmente da família Xavier. Eles fizeram o loteamento "nas coxa",
totalmente "nas coxa", tá lá abandonado o loteamento, acho que não
concluíram o TAC que fizeram com o Ministério Público, acredito que não,
senão já tinha arrumado, e tá lá, e daí o nobre vereador quer que deixe o
dinheiro guardado da Prefeitura pra arrumar o loteamento que é do pessoal
que tá querendo entrar na Prefeitura. Não sei se vai arrumar. Mas eles têm
que arrumar antes, acredito eu que eles têm que arrumar antes, que é dever
Num. 43960072 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210062813300000042913488
Número do documento: 24090210062813300000042913488
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:05:09

deles. Eles tinham que ter arrumado há 8 anos atrás, quando eles fizeram o
loteamento. Então eles estão indignados e eu fico mais indignado ainda. A coisa
é impressionante.

7ª Sessão Extraordinária (02/05/2024)
Então, Sr. Presidente, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, porque
isso aí é uma herança que o nosso município pegou, uma herança horrível
que veio da administração passada, do loteamento que teve a participação
do ex-prefeito, que infelizmente já faleceu.
(...)

Então, gente, eu tô falando tudo isso só pra lembrar o tamanho da bagunça que esse povo
deixou, o tanto que nós estamos sofrendo com essa situação, de loteamento irregular,
pastor correndo atrás, ele tá certo de correr atrás mesmo, tem que correr pra gente tentar
arrumar.

Mas isso aí não sei quando que vai conseguir arrumar, porque é uma coisa que
está muito bagunçada e nós temos vereadores aqui que quer que esse
pessoal volte de novo. O ex-prefeito não volta mais porque infelizmente ele
morreu, mas a turma dele tá aí querendo voltar.
É os mesmos que administraram, é os mesmos que estavam junto, eles
querem voltar pra fazer tudo de novo, a maneira que nós estamos sofrendo
aqui hoje.
Então nós temos que ficar bem atentos a esse tipo de coisa, nós temos que
conversar com o Dr. Ricardo pra ver certinho de que maneira que pode ser feito
pra não dar problema.

11ª Sessão ordinária (06/05/2024)
Mas eu vou passar a resposta que o Dr. Ricardo me passou, que falou pra ele
que quem for atrás da questão do Pedro Messias, é pra mandar ir lá no
escritório do Dr. Antônio Xavier, que lá ele vai encontrar a resposta. É lá que
tá toda a resposta do Pedro Messias. O que ele quis dizer: que a Prefeitura tá
isenta disso, que eles têm que regularizar a bagunça que eles fizeram. Tá lá a
bagunça pra ser consertada.

18ª Sessão Extraordinária (01/07/2024)
Sr. Presidente, gostaria também de fazer um comentário sobre um comentário
que foi feito através da pré-candidata à prefeita, a Sra. Renata Xavier, num
programa de rádio essa semana, no sábado, e eu achei que ela foi muito
infeliz, não é da índole dela, acho que ela tá mal assessorada e tá falando
esse tipo de coisa, acho que ela tinha que ser, ela é uma pessoa inteligente,
mas não usou da inteligência pra tá falando.
Num. 43960072 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210062813300000042913488
Número do documento: 24090210062813300000042913488
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:05:09

Falou sobre a questão da escola, que o prefeito foi obrigado a assinar uma TAC
pra poder terminar a escola. Ela sabe que foi muito ao contrário, o prefeito
procurou, procurou, foi em Brasília, nós temos aqui o nosso vereador Marcos
Souza, que muitas vezes opinou sobre a questão de poder usar o dinheiro da
prefeitura, o caixa da prefeitura, pra que a gente pudesse terminar a escola, e
isso foi feito, o prefeito foi atrás. Mas pra que isso acontecesse, ele teve que ir
atrás do Ministério Público pra que a gente pudesse fazer uma coisa em
segurança, e ele pudesse fazer em segurança, porque eu conheço o Carlão e ele
não faria nada que fosse meio no impulso, tenho certeza disso. Então ele usou,
foi através do Ministério Público, conversou, aí sim foi feita a TAC com o
consentimento dele juntamente com o MP pra que pudesse terminar a escola e
graças a Deus a escola tá sendo terminada.
Eu sei que pra oposição é um tapa no pé do ouvido, a oposição lida com aquela
situação assim, que quanto pior, melhor. Então quando as coisas estão
funcionando, isso aí é claro que a oposição fica magoada. Mas eu acho que não
é por esse lado, dra.! Acho que não precisa a Sra. usar desse artifício pra
poder fazer sua política, você é uma pessoa inteligente, e não precisa tá
falando esse tipo de coisa. Aí, esses dias, eu até nem ia falar, mas esses
dias ela foi também na rádio falando de casas popular e tal... gente, acredito
que ela não vai ganhar a eleição, mas se ganhar, se ela regularizar esses
terrenos que estão aí, que deixaram tudo bagunçado, já tá bom demais, já tá
ótimo, tá demais, porque cabe a ela e ao escritório dela que é o procurador
do pessoal. Eles sim, tem que concluir a TAC. Tem que cumprir a TAC, que
é uma coisa imposta pelo MP, que eles não tão cumprindo, não quero ser
injusto, o Luiz Antônio tá cumprindo. Mas eles não estão. Então, se eles
cumprirem a TAC, que foi imposto pra eles, regularizar o terreno deles, já tá
bom demais.

Do conteúdo das manifestações não se extrai qualquer irregularidade.
Conforme recente decisão desta Corte, "[a] jurisprudência do TSE estabelece que
a mensagem para ser qualificada como sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante
" (REl nº 060012570, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, j. 20/08/2024).
No caso dos autos, vê-se claramente que as críticas tecidas pelo recorrido à
atuação de familiares da hoje candidata à prefeitura pelo partido recorrente, embora
contundentes, não podem ser qualificadas como sabidamente inverídicas ou ofensivas.
Da transcrição das falas do recorrido nas sessões da Câmara de Vereadores de
Nova Fátima extraem-se críticas à gestão de familiares da ora candidata quanto a
loteamento de bairro, bem como a entrevistas por ela concedidas a rádios locais, quando já
se anunciava como postulante à indicação partidária à prefeitura na eleição de 2024.
Em diversas ocasiões, o Tribunal Superior Eleitoral tem reafirmado que a crítica
feita a pessoas públicas, ainda que de forma ácida e contundente, não constitui propaganda
Num. 43960072 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210062813300000042913488
Número do documento: 24090210062813300000042913488
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:05:09

eleitoral antecipada negativa, desde que ausente pedido explícito de não voto. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. GOVERNADOR.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
NEGATIVA. MATÉRIA VEICULADA EM PROGRAMA JORNALÍSTICO. MERA
CRÍTICA POLÍTICA. CONTEÚDO ABRANGIDO PELA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PEDIDO DE NÃO VOTO. INOCORRÊNCIA. GRAVE OFENSA À
HONRA OU IMAGEM. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. No caso, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que, em 9/8/2022, a
emissora veiculou matéria jornalística tendo como principais trechos os seguintes:
"há um caso que já se arrasta desde de 2010, envolvendo recursos federais para
a construção [...] de três creches na cidade de Colinas [...]. E, agora, as obras
começaram a ser concluídas. Mas, por quê? [...] A atual Prefeita da cidade [...] é
aliada do Governador Tampão, Carlos Brandão. E, os recursos para a construção
das creches foram enviados por ele na época que era deputado federal. [...] Os
recursos foram liberados ainda no primeiro mandato de Valmira como prefeita de
Colinas, foi de 2009 a 2012. [...] Aí, gente, isso acabou virando um inquérito na
Polícia Federal para investigar porque as obras estavam paradas. [...] Então,
agora, com Brandão Governador e candidato à reeleição, imagina só, as obras
foram retomadas de supetão, em ritmo acelerado. [...] Fica a suspeita de que a
Valmira e o Brandão estejam fazendo isso que é para despistar, apagar os
rastros, do que seria o escândalo das creches da cidade de colinas".
4. Na linha do que concluiu o TRE/MA, não se veiculou propaganda eleitoral
negativa, pois, apesar da crítica contundente, não há na publicação grave ofensa
à honra ou imagem do pré-candidato. Trata-se, a toda evidência, de mera crítica
política que não ultrapassou os limites da liberdade de expressão, sendo
inerente ao próprio debate democrático.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060123159, Relator
Min. Benedito Gonçalves, DJE de 13/09/2023 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM NO
TWITTER. O RECURSO PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS
PARA CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. CRÍTICAS ÁCIDAS. PROPAGANDA NEGATIVA
EXTEMPORÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3. À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o fato sabidamente
inverídico é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de
plano, o que não se observa no presente caso (precedente).
4. Na espécie, depreende-se que a publicação impugnada se mantém nos limites
da liberdade de expressão com comentários críticos e ácidos à atuação do
governo do partido agravante e sem afirmações cujas falsidades sejam evidentes,
perceptíveis de plano.
5. A crítica sobre o investimento de verbas ou sua utilização é inerente ao
debate político e qualquer intervenção jurisdicional deve estar justificada e ser
Num. 43960072 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210062813300000042913488
Número do documento: 24090210062813300000042913488
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:05:09

excepcional para que a liberdade de expressão não seja cerceada. É comum
que rivais políticos, com ideologias distintas, digam que o numerário
investido foi insuficiente ou deveria ser direcionado a um outro setor da
atuação governamental. A depender da visão que cada um tenha do papel do
Estado na condução da esfera pública, traça-se um panorama dos gastos
públicos que será invariavelmente objeto de críticas e elogios.
6. A decisão questionada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060040043,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
28/08/2023 - destaques acrescentados)

Dessa forma, tenho que a crítica feita pelo recorrido à atuação de parentes da
então pré-candidata do partido recorrente à prefeitura, quando da ocupação de cargos e funções
que os colocavam sob escrutínio público, não transborda os limites do debate político e, se
considerada imprópria, deve ser combatida na arena apropriada, que é a propaganda eleitoral.
No que concerne à alegação de dano à imagem e à honra da, hoje, candidata à
prefeitura pelo partido recorrente pelo uso de seu nome civil nas manifestações do recorrido, ao
invés daquele escolhido durante a pré-campanha - e agora registrado para a candidatura -, não
vislumbro qualquer irregularidade.

Da simples leitura da procuração de id. 43925527 verifica-se que o nome
completo da aludida pré-candidata é Renata Montenegro Balan Xavier, ostentando, ela, portanto,
o sobrenome que o recorrente reputa como prejudicial à sua honra e imagem.

Não há previsão, na legislação eleitoral, que impeça que um pré-candidato - ou
mesmo candidato - seja referido por seu nome civil.

Acerca do nome da candidata ou do candidato, assim disciplina a Resolução TSE
23.609/2019:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual a candidata
ou o candidato é mais conhecida(o), desde que não se estabeleça dúvida
quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
irreverente. [grifou-se]

§ 1º Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.
(Renumerado pela Resolução nº 23.675/2021)

Num. 43960072 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210062813300000042913488
Número do documento: 24090210062813300000042913488
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:05:09

Assim, a única vedação prevista na legislação de regência é quanto ao nome
escolhido pela candidata ou pelo candidato, mas não quanto àquele pelo qual terceiros a eles
se referem, desde que não utilizada distorção com o intuito de ofender.

O uso do nome civil para se referir a postulante a cargo eletivo não constitui
evidente lesão à sua imagem ou à sua honra, exceto no caso de pessoas transgênero, que
devem ser referidas pelo nome social, caso divergente do assentamento civil, em respeito ao
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 24, § 3º, da Resolução TSE nº
23.609/2019).

Configura-se, desse modo, descabido o requerimento recursal para proibir que
terceiros se refiram à atual candidata da agremiação recorrente pelo seu nome civil, dado que
não configura, sob nenhum aspecto, hipótese de ofensa à sua imagem ou sua honra, sendo ônus
daqueles expostos ao escrutínio público por vontade própria defenderem-se das críticas naturais
de associação com fatos ou pessoas.

Acresço, ainda, que conforme debatido em recente julgamento nesta Corte, as
falas realizadas por vereadores durante as sessões da Câmara de Vereadores não são
direcionadas ao público em geral, e sim aos pares, o que, ainda que se considere a transmissão
pelo YouTube, reduz drasticamente o alcance das manifestações (RE 060006874, Rel. Des.
Anderson Fogaça, julgado em 20/08/2024).

Assim, por qualquer ângulo que se analise os fatos, a alegada propaganda
eleitoral negativa não restou configurada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a improcedência da representação, nos termos
da fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora
Num. 43960072 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210062813300000042913488
Número do documento: 24090210062813300000042913488
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:05:09

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600024-53.2024.6.16.0108 - Nova
Fátima - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS - NOVA FATIMA - PR - MUNICIPAL - Advogados
do RECORRENTE: ANTONIO FURQUIM XAVIER - PR40312, RAFAEL LEITE DE MEDEIROS -
PR62618 - RECORRIDO: MARCIO ROBERTO DOS SANTOS - Advogado do RECORRIDO:
ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - PR123662.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43960072 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/09/2024 10:06:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090210062813300000042913488
Número do documento: 24090210062813300000042913488
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:05:09